Tribunal: TJES
Processo: 5006185-02.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AOS CONTRATADOS. SEGUROS EMBUTIDOS. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEI Nº 14.905/2024. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por consumidor, reformando a sentença para determinar o recálculo do contrato com aplicação da taxa de juros nominal de 2,06% ao mês, declarar a nulidade da cláusula de seguro por venda casada e condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a partir de 31/03/2021, mantida a restituição simples para pagamentos anteriores. A embargante alegou omissão e contradição quanto à abusividade dos juros remuneratórios, à validade da contratação do seguro, à necessidade de prova de má-fé para repetição em dobro, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais e à aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024. O embargado requereu a condenação do banco por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto ao reconhecimento de cobrança de juros remuneratórios superiores aos pactuados; (ii) estabelecer se há vício no julgado quanto à declaração de nulidade dos seguros embutidos no financiamento por venda casada; (iii) determinar se a repetição em dobro exige prova de má-fé da instituição financeira; (iv) verificar se há erro ou obscuridade no arbitramento dos honorários sucumbenciais; (v) definir se a Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada imediatamente aos critérios de correção monetária e juros de mora na fase de liquidação; e (vi) estabelecer se os embargos possuem caráter protelatório apto a justificar multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo ao reexame de matéria já decidida nem à rediscussão do mérito.

4. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, aferida pela lógica das premissas e conclusões adotadas na decisão.

5. O acórdão embargado não limita os juros remuneratórios com base na média de mercado, mas reconhece discrepância interna entre a taxa nominal contratada de 2,06% ao mês e a taxa efetivamente aplicada de 3,54% ao mês, apurada por perícia técnica.

6. A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao expressamente pactuado viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos nos arts. 6º, III, e 52 do CDC, autorizando o recálculo do contrato pela taxa ofertada ao consumidor.

7. A nulidade dos seguros Prestamista, Auto Casco e RCF decorre da contratação concomitante, com prêmio embutido no valor financiado, sem demonstração de que foi oportunizada ao consumidor a escolha de outra seguradora.

8. A ausência de prova da real facultatividade dos seguros em contrato de adesão caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e incompatível com a tese firmada pelo STJ no Tema 972.

9. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de dolo ou má-fé, bastando que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva e não decorra de engano justificável.

10. A cobrança de juros em patamar 1,72 vezes superior ao contratado afasta a configuração de erro escusável e justifica a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30/03/2021, conforme modulação definida no EREsp 1.413.542/RS.

11. Não há vício quanto aos honorários sucumbenciais quando o dispositivo do acórdão fixa expressamente a verba em 15% sobre o valor total da condenação e distribui proporcionalmente os ônus sucumbenciais em 80% para a ré e 20% para o autor.

12. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389, 395, 404 e 406 do Código Civil, estabelece novos parâmetros para atualização monetária e juros de mora em obrigações civis, com aplicação imediata aos processos em curso a partir de sua vigência.

13. A integração do julgado é necessária para determinar que, na fase de liquidação de sentença, os cálculos de correção monetária e juros de mora observem os novos critérios legais a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, respeitados os índices da Corregedoria local no período anterior.

14. A existência de ponto legítimo e juridicamente fundamentado sobre lei superveniente afasta o intuito manifestamente protelatório exigido para aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relativas aos juros remuneratórios, à venda casada, à repetição de indébito e aos honorários sucumbenciais.

2. A cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à nominalmente pactuada viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva e autoriza o recálculo do contrato pela taxa contratada.

3. A contratação de seguros embutidos em financiamento, sem comprovação da possibilidade real de escolha de seguradora pelo consumidor, configura venda casada.

4. A repetição em dobro do indébito consumerista independe de prova de má-fé quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva e não decorre de engano justificável.

5. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, a partir de sua vigência, para fins de correção monetária e juros de mora na fase de liquidação.

6. O acolhimento parcial dos embargos para integrar o julgado afasta a caracterização de recurso manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 52; CC, arts. 389, 395, 404 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; STJ, Tema 972, REsp nº 1.639.320/SP; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, REsp nº 1.996.298/TO; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006185-02.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO GLASSNER FABRI

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AOS CONTRATADOS. SEGUROS EMBUTIDOS. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEI Nº 14.905/2024. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por consumidor, reformando a sentença para determinar o recálculo do contrato com aplicação da taxa de juros nominal de 2,06% ao mês, declarar a nulidade da cláusula de seguro por venda casada e condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a partir de 31/03/2021, mantida a restituição simples para pagamentos anteriores. A embargante alegou omissão e contradição quanto à abusividade dos juros remuneratórios, à validade da contratação do seguro, à necessidade de prova de má-fé para repetição em dobro, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais e à aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024. O embargado requereu a condenação do banco por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto ao reconhecimento de cobrança de juros remuneratórios superiores aos pactuados; (ii) estabelecer se há vício no julgado quanto à declaração de nulidade dos seguros embutidos no financiamento por venda casada; (iii) determinar se a repetição em dobro exige prova de má-fé da instituição financeira; (iv) verificar se há erro ou obscuridade no arbitramento dos honorários sucumbenciais; (v) definir se a Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada imediatamente aos critérios de correção monetária e juros de mora na fase de liquidação; e (vi) estabelecer se os embargos possuem caráter protelatório apto a justificar multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo ao reexame de matéria já decidida nem à rediscussão do mérito.

4. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, aferida pela lógica das premissas e conclusões adotadas na decisão.

5. O acórdão embargado não limita os juros remuneratórios com base na média de mercado, mas reconhece discrepância interna entre a taxa nominal contratada de 2,06% ao mês e a taxa efetivamente aplicada de 3,54% ao mês, apurada por perícia técnica.

6. A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao expressamente pactuado viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos nos arts. 6º, III, e 52 do CDC, autorizando o recálculo do contrato pela taxa ofertada ao consumidor.

7. A nulidade dos seguros Prestamista, Auto Casco e RCF decorre da contratação concomitante, com prêmio embutido no valor financiado, sem demonstração de que foi oportunizada ao consumidor a escolha de outra seguradora.

8. A ausência de prova da real facultatividade dos seguros em contrato de adesão caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e incompatível com a tese firmada pelo STJ no Tema 972.

9. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de dolo ou má-fé, bastando que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva e não decorra de engano justificável.

10. A cobrança de juros em patamar 1,72 vezes superior ao contratado afasta a configuração de erro escusável e justifica a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30/03/2021, conforme modulação definida no EREsp 1.413.542/RS.

11. Não há vício quanto aos honorários sucumbenciais quando o dispositivo do acórdão fixa expressamente a verba em 15% sobre o valor total da condenação e distribui proporcionalmente os ônus sucumbenciais em 80% para a ré e 20% para o autor.

12. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389, 395, 404 e 406 do Código Civil, estabelece novos parâmetros para atualização monetária e juros de mora em obrigações civis, com aplicação imediata aos processos em curso a partir de sua vigência.

13. A integração do julgado é necessária para determinar que, na fase de liquidação de sentença, os cálculos de correção monetária e juros de mora observem os novos critérios legais a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, respeitados os índices da Corregedoria local no período anterior.

14. A existência de ponto legítimo e juridicamente fundamentado sobre lei superveniente afasta o intuito manifestamente protelatório exigido para aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relativas aos juros remuneratórios, à venda casada, à repetição de indébito e aos honorários sucumbenciais.

2. A cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à nominalmente pactuada viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva e autoriza o recálculo do contrato pela taxa contratada.

3. A contratação de seguros embutidos em financiamento, sem comprovação da possibilidade real de escolha de seguradora pelo consumidor, configura venda casada.

4. A repetição em dobro do indébito consumerista independe de prova de má-fé quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva e não decorre de engano justificável.

5. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, a partir de sua vigência, para fins de correção monetária e juros de mora na fase de liquidação.

6. O acolhimento parcial dos embargos para integrar o julgado afasta a caracterização de recurso manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 52; CC, arts. 389, 395, 404 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; STJ, Tema 972, REsp nº 1.639.320/SP; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, REsp nº 1.996.298/TO; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006185-02.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: BRUNO GLASSNER FABRI

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BV FINANCEIRA S.A.
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
BRUNO GLASSNER FABRI
, reformando a sentença de primeiro grau para:
(i)
determinar o recálculo do contrato utilizando a taxa de juros nominal de 2,06% a.m., em vez da taxa de 3,54% a.m. aplicada pela instituição;
(ii)
declarar a nulidade da cláusula de seguro por configurar venda casada;
(iii)
condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a partir de 31/03/2021, mantendo a forma simples para os pagamentos anteriores.

Em suas razões recursais, o Embargante alega omissão e contradição, sustentando:
(i)
a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios e a validade da contratação do seguro;
(ii)
a necessidade de prova de má-fé para a restituição em dobro;
(iii)
erro no arbitramento dos honorários sucumbenciais;
(iv)
a necessidade de aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 quanto aos índices de correção e juros de mora.

O Embargado apresentou impugnação, arguindo o caráter meramente protelatório do recurso e requerendo a condenação do banco em multa por litigância de má-fé.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AOS PACTUADOS. VENDA CASADA DE SEGUROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor em face de sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada contra instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo apenas a abusividade da tarifa de avaliação do bem, com restituição simples do valor (R$ 250,00). O Apelante requer a reforma da sentença para declarar a abusividade da taxa de juros aplicada, da tarifa de registro de contrato e da cobrança de seguros embutidos no financiamento, com restituição em dobro dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso merece ser conhecido diante das alegações de ausência de dialeticidade e litigância predatória; (ii) definir se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados, em violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva; (iii) analisar a legalidade da cobrança de seguros embutidos no contrato de financiamento; (iv) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade resta observado quando o recurso, ainda que repita fundamentos da inicial, enfrenta os fundamentos da sentença e demonstra inconformismo com o julgado, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.996.298/TO e AgInt no REsp 1.657.136/SP).
4. A mera alegação de atuação massiva ou litigância predatória da patrona do Apelante, desacompanhada de prova de fraude ou ausência de anuência da parte, não impede o conhecimento do recurso.
5. A relação entre consumidor e instituição financeira atrai a incidência do CDC, nos termos da Súmula 297/STJ.
6. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa expressamente pactuada no contrato viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, independentemente da média de mercado, impondo-se o recálculo com base na taxa contratada (2,06% a.m.).
7. A contratação de seguros embutidos no valor financiado, sem comprovação da real possibilidade de escolha do consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme fixado pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).
8. A Tarifa de Registro de Contrato é válida quando representa efetivo ressarcimento por serviço prestado, ônus da prova que incumbia ao Apelante, não demonstrado nos autos.
9. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível apenas para pagamentos realizados após a data de publicação do acórdão no EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), conforme modulação de efeitos feita pela Corte Especial do STJ, diante da ausência de engano justificável pela instituição financeira.
10. Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade quanto ao Apelante beneficiário da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. A reiteração dos fundamentos da petição inicial em sede de apelação não impede o conhecimento do recurso, desde que demonstrado o inconformismo com a sentença e o enfrentamento de seus fundamentos.
2. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa nominal expressamente pactuada no contrato viola o dever de informação e boa-fé objetiva, autorizando o recálculo do débito.
3. A contratação de seguros embutidos no valor financiado, sem prova da real facultatividade, configura venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.
4. A restituição em dobro de valores indevidamente pagos é devida apenas para cobranças posteriores à data de 30/03/2021, salvo demonstração de engano justificável.

Sustenta a instituição financeira embargante a existência de vícios no julgado quanto à limitação dos juros e à validade do seguro pactuado. Contudo, não se vislumbra omissão ou contradição, mas nítida pretensão de reforma do mérito.

No tocante aos
juros remuneratórios
, a decisão embargada não se pautou na simples limitação da taxa frente à média de mercado, tese afastada pelas Súmulas 382/STJ e 596/STF. O fundamento central foi a flagrante
discrepância interna
: enquanto o contrato previa nominalmente
2,06% a.m.
, a perícia técnica demonstrou a aplicação efetiva de
3,54% a.m.
. Tal conduta viola os deveres anexos de informação, transparência e boa-fé objetiva (arts. 6º, III, e 52 do CDC), ensejando o recálculo pela taxa efetivamente ofertada ao consumidor.

Quanto ao
seguro
(Prestamista, Auto Casco e RCF no valor de R$3.208,55), o acórdão aplicou a tese firmada no
Tema 972 do STJ
. Restou consignado que a contratação concomitante, com o prêmio embutido no montante financiado e sem a demonstração de que foi oportunizada a escolha de outra seguradora pelo consumidor hipossuficiente, caracteriza a prática abusiva da
venda casada
(art. 39, I, do CDC). Eventuais argumentos sobre a faculdade da contratação foram devidamente enfrentados e rejeitados diante das particularidades do contrato de adesão.

Ademais, o embargante questiona a condenação à
restituição em dobro
, alegando ausência de prova de má-fé. Entretanto, a decisão fundamentou-se no entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS.

Conforme fixado pelo Tribunal Superior, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe do elemento volitivo
(dolo ou má-fé), sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva e não decorrer de engano justificável. No caso, a cobrança de juros em patamar 1,72 vezes superior ao contratado afasta qualquer hipótese de erro escusável. Respeitou-se, ainda, a modulação de efeitos, limitando o indébito dobrado aos valores pagos após
30/03/2021
.

O banco alega que os honorários deveriam incidir sobre a condenação. Trata-se de insurgência sem objeto, visto que o dispositivo do acórdão embargado foi redigido com clareza solar ao fixar a verba honorária em
"15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação"
. Portanto, inexiste vício de contradição ou obscuridade, restando mantida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (80% para a ré e 20% para o autor).

Em relação à
aplicação da Lei nº 14.905/2024
, os embargos comportam acolhimento para fins de esclarecimento. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389, 395, 404 e 406 do Código Civil, estabeleceu novos parâmetros para a atualização monetária e juros de mora em obrigações civis.

Tratando-se de normas de
natureza processual
e de
ordem pública
, sua aplicação é imediata aos processos em curso, sob a égide do princípio
tempus regit actum
. Assim, integra-se a decisão para determinar que, na fase de liquidação de sentença, a correção monetária e os juros moratórios incidam conforme os novos critérios legais a partir da vigência do referido diploma, respeitando-se os índices da Corregedoria local para o período anterior.

Por fim,
indefiro o pleito do embargado para aplicação de multa por litigância de má-fé
. Embora o embargante tenha reiterado teses meritórias, o que é vedado em aclaratórios, a insurgência quanto à aplicação da lei superveniente (Lei nº 14.905/24) demonstrou-se legítima e juridicamente fundamentada. O exercício do direito de defesa, quando acompanhado de ponto passível de integração, descaracteriza o intuito manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS EM PARTE
, apenas para fins de integração do julgado, determinando que, na fase de liquidação de sentença, os cálculos de atualização monetária e juros de mora observem os novos parâmetros fixados pela Lei nº 14.905/2024.

No mais, mantém-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar